Tribunal: TJBA
Processo: 8090025-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090025-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MICHEL MOREIRA NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA CHAGAS

APELADO: PAULO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN CASTRO SANTA BARBARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR FAMILIAR HÁ DÉCADAS. PEDIDO FUNDADO EM DIREITO HEREDITÁRIO E PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE FÁTICA ANTERIOR E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeiros contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de tio dos autores, sob a alegação de que o imóvel pertencia à genitora falecida, a qual teria cedido o bem para moradia de familiares, e de que o réu praticou esbulho ao se recusar a desocupar o imóvel após o óbito da proprietária. O réu apresentou contestação, afirmou residir no imóvel há mais de 40 anos de forma ininterrupta e pacífica, arguiu exceção de usucapião, formulou pedido contraposto de proteção possessória e juntou comprovantes de gastos com materiais de construção. A sentença entendeu não comprovados a posse fática anterior dos autores nem o esbulho, julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu parcialmente o pedido contraposto para declarar a proteção da posse do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do réu à audiência de instrução configura revelia; (ii) estabelecer se os autores comprovaram a posse fática anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC; e (iii) determinar se documentos relativos à titularidade do imóvel e à condição de herdeiros são suficientes para a procedência da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia decorre da ausência de contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC, e não do simples não comparecimento da parte à audiência de instrução, sobretudo quando o réu apresenta defesa escrita tempestiva e impugna os fatos narrados na inicial.

4. O não comparecimento à audiência de instrução pode acarretar, no máximo, confissão ficta quanto à matéria de fato, desde que haja intimação pessoal da parte para depoimento pessoal com advertência específica, e tal consequência não supre a ausência de prova dos requisitos da reintegração de posse.

5. A ação possessória protege o fato da posse, isto é, o
ius possessionis
, e não o direito à posse fundado em propriedade, herança ou domínio, próprio do
ius possidendi
.

6. A procedência da reintegração de posse exige prova da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

7. O princípio da saisine transmite aos herdeiros a posse indireta com a abertura da sucessão, mas não dispensa a demonstração do exercício de posse fática anterior nem autoriza, por si só, a reintegração contra quem exerce posse direta de forma antiga, contínua e pacífica.

8. Contas de consumo, recibo de compra e documentos relativos à titularidade do imóvel demonstram, quando muito, vínculo dominial ou sucessório com o bem, mas não comprovam o exercício efetivo da posse pelos herdeiros.

9. A residência prolongada do réu no imóvel, associada à realização de benfeitorias e ao pagamento de materiais de construção ao longo do tempo, evidencia exercício de posse direta e enfraquece a alegação de esbulho possessório.

10. A recusa em desocupar o imóvel não configura, por si só, esbulho quando não há prova de notificação judicial ou extrajudicial válida que tenha interrompido eventual tolerância anterior ou convertido a posse exercida pelo réu em posse injusta.

11. A ausência de prova do exercício de posse fática anterior pelos autores e de ato concreto de violência, clandestinidade ou precariedade atribuído ao réu impõe a manutenção da improcedência da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comparecimento do réu à audiência de instrução não configura revelia quando há contestação tempestiva.

2. A reintegração de posse exige prova da posse fática anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, não bastando a invocação de propriedade ou direito hereditário.

3. A posse indireta transmitida aos herdeiros pelo princípio da saisine não autoriza a reintegração contra possuidor direto antigo e pacífico sem prova de que a posse se tornou injusta.

4. A recusa em desocupar imóvel ocupado há décadas por familiar não caracteriza esbulho sem demonstração de notificação válida ou de ato concreto de violência, clandestinidade ou precariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 344, 561 e 1.011; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0300875-41.2014.8.05.0146, Rel. Des. Marcelo Silva Britto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como apelantes
MICHEL MOREIRA NUNES, MARLON MOREIRA NUNES e MICAEL MOREIRA NUNES
e como apelado
PAULO MOREIRA DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Em razão do desprovimento do apelo, ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora